Tribunal: TJDFT
Processo: 0707329-71.2019.8.07.0006
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. CRIME FORMAL. INJÚRIA RACIAL. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. HARMONIA E COERÊNCIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. CARACTERIZAÇÃO. SUSBSTITUÇÃO DA PENA. INCABÍVEL.
1. O crime de ameaça, por se tratar de crime formal, se consuma no momento em que o infrator expõe à vítima sua intenção de causar-lhe mal injusto e grave, não importando a efetiva intenção do agente de concretizar o mal ameaçado, mas sim o fundado temor da vítima, uma vez que o bem jurídico protegido é a liberdade física e psíquica da pessoa (paz de espírito, sossego, tranquilidade).
2. Comete o crime de injuria aquele que, imbuído do ânimo de ofender a honra subjetiva de determinada pessoa, insulta-a com elementos referentes à sua cor, à sua raça, etnia e origem. Sendo de natureza formal, consuma-se no momento em que a vítima toma conhecimento do insulto à sua honra subjetiva, sendo indispensável a intenção de discriminar a vítima em relação à sua cor, raça, etnia, origem.
3. Nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher a palavra da vítima possui relevância para fundamentar o decreto condenatório, desde que, como no caso, em que os fatos ocorreram sem a presença de testemunhas, prestada de forma coerente e harmônica com os demais elementos dos autos.
4. Incabível a absolvição quanto aos crimes de ameaça e injúria real em situação de violência doméstica contra a mulher se o conjunto probatório coligido aos autos mostra-se uníssono quanto à autoria e materialidade.
6. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos no delito de ameaça perpetrado no âmbito de relações domésticas e familiares contra a mulher.
7. Recurso conhecido e desprovido.